Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-51.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014113-51.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FARMAVIP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 07.680.145/0001-20 (APELADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ELEMAR EMILIANO LUCAS - CPF: 028.033.769-89 (APELADO), RICARDO RODOLFO DOS SANTOS - CPF: 018.438.309-90 (APELADO), CRISTINE KATER - CPF: 030.972.079-61 (APELADO), DENISE KATER - CPF: 155.101.708-32 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO
FLAT
. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, determinando o expurgo da comissão flat, o afastamento da capitalização diária de juros, a readequação do valor exequendo e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato; (
iii
) determinar se é legítima a cobrança da denominada comissão flat prevista de forma clara na avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhada de demonstrativo do débito, requisito atendido no caso concreto.

4.
A apresentação de planilha de cálculo clara e suficiente dispensa a juntada de extratos bancários detalhados, não se confundindo a execução com ação de prestação de contas.

5.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja pactuação expressa.

6.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual pactuada e, por conseguinte, da capitalização mensal.

7.
A cobrança da comissão flat é válida quando expressamente pactuada, integrando a remuneração por serviços acessórios relacionados à concessão do crédito, ausente prova de abusividade ou de inexistência de contraprestação.

8.
A mera insurgência contra cláusulas contratuais regularmente pactuadas não afasta a mora nem descaracteriza a higidez do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.
2.
É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3.
A cobrança da comissão flat é legítima quando prevista de forma clara no contrato e ausente prova de abusividade ou de ausência de contraprestação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001; CPC,
arts
. 784, XII, 798, I, b, 487, I, 85, §14, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.251.340/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação in
terpost
a
p
or
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Leonardo Lúcio Santos da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
nos autos de
embargos à execução
opostos por
FARMAVIP – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA – ME
e outros,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos
, determinando o expurgo da comissão flat, o afastamento da capitalização diária de juros, a readequação do valor exequendo, com prosseguimento da execução pelo saldo apurado, bem como a fixação de honorários advocatícios sob o regime de sucumbência recíproca.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelos embargantes, a sentença foi parcialmente integrada apenas para consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem alteração do conteúdo decisório de mérito.

Em suas razões recursais,
o apelante
s
ustenta, de forma específica, a legalidade da cobrança da comissão flat, defendendo tratar-se de encargo regularmente pactuado entre as partes, integrante do custo efetivo total da operação de crédito, cuja exclusão configuraria indevida intervenção judicial na autonomia privada e violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz, ainda, a possibilidade de capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, afirmando que a Cédula de Crédito Bancário admite expressamente tal pactuação, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Defende que o contrato firmado entre as partes contém previsão clara quanto à capitalização e ao método de cálculo dos juros, sendo indevido o afastamento promovido na sentença.

Argumenta, ademais, que a simples discussão judicial de encargos contratuais não tem o condão de afastar a mora, razão pela qual pugna pelo restabelecimento integral das cláusulas contratuais consideradas válidas, com a consequente manutenção do valor originalmente exigido na execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a validade da cobrança da comissão flat, a legalidade da capitalização de juros nos moldes contratados, com o restabelecimento do valor integral da execução e a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor
seu favor.
Subsidiariamente, postula a redução mínima dos expurgos determinados, preservando-se a higidez do contrato e da execução.

Nas
contrarrazões
(Id. 336574389), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo (I
d
.
336574387
) e
o
preparo
foi devidamente recolhido
(
I
d
.
336574385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal, bem como o devido preparo, conheço do recurso de apelação interposto, porquanto apto ao exame de mérito, nos termos do art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução
opostos por
FARMAVIP – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA E OUTROS
, pretendendo a sua reforma para que sejam afastados os expurgos
determinados pelo Juízo de origem, notadamente quanto à exclusão da comissão flat e ao afastamento da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, com o consequente restabelecimento da integralidade do título executivo e do valor executado, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta o
apelante
, em síntese, a plena validade e liquidez da Cédula de Crédito Bancário, afirmando que o título executivo atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, encontrando-se devidamente acompanhado de demonstrativo do débito. Defende, ainda, a legalidade da capitalização de juros, expressamente pactuada, bem como a legitimidade da cobrança da comissão flat, por se tratar de encargo contratado de forma clara, integrante do custo efetivo total da operação, inexistindo abusividade ou violação ao ordenamento jurídico.

Eis, no que
pertine
, a sentença objurgada:

“[...]
É incontroverso que a execução está lastreada em Cédula de Crédito

Bancário no valor de R$ 150.000,00, firmada com cronograma de 33 parcelas mensais.

Incontroverso, ainda, o ajuizamento da execução com base no demonstrativo de débito atualizado

em R$ 94.173,19.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em três pontos fundamentais: i)

a legalidade da cobrança de encargos contratuais na forma de comissão flat e tarifa de

abertura/manutenção de crédito;
ii
) a alegação de capitalização diária de juros sem a indicação da

taxa correspondente e a própria possibilidade de capitalização mensal;
iii
) a suficiência do

demonstrativo de débito e eventual excesso de
execução

dele
decorrente.

Nos termos do artigo 373 do CPC, competia aos embargantes comprovar

os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a existência de encargos indevidos ou abusivos no

contrato, bem como a demonstração do excesso alegado. Já ao embargado incumbia o ônus de

comprovar a higidez do título executivo e a regularidade do demonstrativo de débito apresentado.

Verifica-se que os embargantes carrearam aos autos o contrato firmado,

no qual se encontram destacadas rubricas de comissão flat e tarifa de abertura de crédito, além de

enfatizarem a ausência de cláusula que indicasse taxa diária para a suposta capitalização. O banco,

por sua vez, limitou-se a defender genericamente a legalidade das cobranças e apresentou planilha

de cálculo, sem enfrentar pontualmente a ilicitude das rubricas impugnadas. Essa omissão, embora

não configure revelia, fragiliza a defesa quanto a tais pontos.

MÉRITO

O título executivo – a Cédula de Crédito Bancário – ostenta os requisitos

de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo formalmente idôneo a embasar execução, conforme

artigo 784, XII, do CPC. A alegação de nulidade absoluta do título não procede, uma vez que o

contrato foi firmado regularmente e a planilha de débito apresentada atende, de modo suficiente, à

exigência do artigo 798, I, b, do CPC. O que se discute é a higidez material de determinados

encargos e, por conseguinte, a adequação do quantum executado.

No tocante à capitalização de juros, tem-se que a prática é admitida pela

jurisprudência quando houver pactuação expressa. Todavia, para a capitalização diária, exige-se a

indicação da taxa correspondente, sob pena de inviabilizar o controle da legalidade e a compreensão

pelo contratante. No presente caso, não se identifica cláusula contratual que estabeleça taxa diária,

motivo pelo qual a capitalização nessa periodicidade não pode subsistir. Quanto à capitalização

mensal, deve ser preservada desde que expressamente prevista na cédula, o que deverá ser aferido

no recálculo, restringindo-se a cobrança aos encargos contratualmente estabelecidos.

No ponto mais nevrálgico da controvérsia – a cobrança de comissão flat e

de tarifa de abertura/manutenção de crédito – a prova documental demonstra que tais rubricas foram

previstas no contrato. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que tais encargos, quando

inseridos em contratos celebrados após abril de 2008, são indevidos, por representarem custos da

própria atividade bancária, não podendo ser repassados ao consumidor. A comissão flat, incidente

como percentual único sobre o montante do crédito, não corresponde a serviço efetivamente

prestado ao cliente, mas à remuneração antecipada da instituição financeira. Já a tarifa de abertura

de crédito, igualmente, deixou de encontrar amparo normativo após a Resolução CMN nº

3.518/2007, salvo em hipóteses restritas que não se verificam neste caso. Assim, impõe-se o

expurgo dessas cobranças, com a readequação do saldo devedor.

Quanto ao excesso de execução, embora a execução tenha sido

inicialmente instruída com planilha suficiente para cumprir a exigência legal, a inclusão das rubricas

indevidas e a tentativa de capitalização diária sem taxa expressa tornam o valor apresentado

superior ao efetivamente devido. Esse excesso deve ser corrigido por meio do recálculo, partindo-se

do principal efetivamente liberado, com exclusão das rubricas ilegais e aplicação dos encargos

remuneratórios e moratórios somente nos termos expressamente pactuados.

Em conclusão, os embargos não infirmam a existência e a validade do

título executivo, mas revelam excesso na cobrança, que deve ser corrigido, com expurgo da

comissão flat e da tarifa de abertura/manutenção de crédito, e afastamento da capitalização diária,

mantendo-se a capitalização mensal se houver pactuação expressa. A execução, portanto,

prosseguirá, mas limitada ao saldo resultante da recomposição
.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os

embargos à execução opostos por FARMAVIP – COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS E

PERFUMARIA LTDA – ME, ELEMAR EMILIANO LUCAS, RICARDO RODOLFO DOS

SANTOS, CRISTINE KATER e DENISE KATER em face de BANCO DO BRASIL S.A.,

para:

1. DECLARAR a INEXIGIBILIDADE das rubricas correspondentes à comissão flat e

à tarifa de abertura/manutenção de crédito, determinando o expurgo integral dessas

parcelas do saldo devedor;

2. AFASTAR a CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS por ausência de pactuação

válida, preservando a capitalização mensal apenas se houver cláusula expressa no

contrato que a autorize;

3. DETERMINAR a READEQUAÇÃO do QUANTUM DEBEATUR na execução

originária, incumbindo ao exequente apresentar, no prazo de quinze dias, nova

memória discriminada e atualizada do débito, já depurada das rubricas glosadas e

ajustada aos parâmetros ora fixados, facultando-se aos embargantes manifestação no

mesmo prazo, com remessa dos autos à Contadoria Judicial em caso de divergência

relevante;

4. ESTABELECER que a EXECUÇÃO PROSSIGA PELO SALDO APURADO,

mantendo-se as constrições já efetivadas como garantia do juízo, com adequação

proporcional ao novo valor e liberação de eventual excesso;

5. CONDENAR as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de sua

sucumbência, fixando honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes no

percentual de 10% sobre o valor decotado no recálculo, e em favor do patrono do

embargado no percentual de 10% sobre o saldo mantido, vedada a compensação, nos

termos do artigo 85, §14, do CPC.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”
.
[
...]
” (Id. 336574375).

Opostos embargos de declaração contra a sentença, foram acolhidos parcialmente apenas para integrar a sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência que foram impostas aos embargantes, porque beneficiários da justiça gratuita.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária,
via de regra
, inserem-se no conceito de contratos de adesão, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do diploma consumerista. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não conduz à automática revisão das cláusulas contratuais, sendo imprescindível a
demonstração concreta de abusividade ou de desequilíbrio relevante, o que não se verifica na hipótese.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade material da Cédula de Crédito Bancário nº 713.805.544, que embasa a execução originária (Id. 336573443), especialmente no que se refere à legalidade da cobrança da denominada comissão flat e à forma de capitalização dos juros, pontos em relação aos quais a sentença reconheceu excesso de execução, determinando o expurgo de determinados encargos e o prosseguimento da execução pelo saldo readequado, insurgindo-se o
BANCO DO BRASIL S.A
., ora apelante, contra tais limitações.

No que concerne à alegação de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, não assiste razão aos embargantes.

A Cédula de Crédito Bancário
c
onstitui, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhada de demonstrativo do débito ou planilha que permita a identificação do valor exigido, o que se mostra plenamente atendido no caso concreto.

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou
nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2º
”
.

A execução foi devidamente instruída com o instrumento contratual
(Id.
336573444
)
e com a memória discriminada do débito
(Id.
336573444
-fl. 34)
, documentos suficientes para evidenciar o saldo devedor no momento da propositura da ação executiva.

A alegação genérica de ausência de extratos detalhados ou de demonstração minuciosa da evolução mensal do débito não encontra amparo na legislação processual, tampouco na jurisprudência consolidada. O procedimento
executivo não se confunde com ação de prestação de contas, sendo desnecessária a juntada de extratos exaustivos quando apresentada planilha idônea e clara.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é dispensável a juntada de extratos bancários quando a planilha de cálculo apresentada permite a compreensão do valor principal, dos encargos incidentes e do montante exigido, ônus que foi devidamente cumprido pelo exequente.

A
ssim, a
alegação genérica de ausência de extratos ou de detalhamento adicional não se sustenta, uma vez que a legislação não exige demonstração exaustiva da evolução dos débitos na inicial, bastando a demonstração do valor líquido exigido no momento da propositura, o que se encontra devidame
nte evidenciado nos autos.

Ademais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação principal e a apresentação da planilha de débito são suficientes para instruir a execução, não havendo falar em iliquidez do título ou
ausência de liquidação prévia, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE
. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de ser
desnecessária a juntada dos extratos de
conta-corrente
em conjunto com a planilha de cálculo do débito, sendo suficiente a colação de um dos dois documentos, desde que possua informações claras, precisas e de fácil entendimento acerca dos valores principal e total da dívida, e dos encargos e despesas devidos até a data do cálculo
. 3. Não há como entender pela inidoneidade da documentação apresentada pela parte adversa sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento que se encontra obstado na via eleita, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15/5/2023,
DJe
17/5/2023)

Assim,
incumbia aos embargantes demonstrar, de forma concreta, eventual erro material ou abusividade na quantificação do débito, trazendo elementos técnicos aptos a infirmar os cálculos apresentados, ônus do qual não se desincumbiram.

Logo,
não há falar em iliquidez do título ou nulidade da execução.

No tocante à capitalização de juros, igualmente não se verifica a irregularidade reconhecida na sentença. A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 autorizou expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja pactuação expressa, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 539 e 541.
in
verbis
:

Súmula 539/STJ:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (2ª Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Súmula 541/STJ:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
”

(2ª Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

No caso em exame, o contrato foi celebrado
em 22/6/2022,
após a vigência da
MP 2.170-36/2001

e contém previsão clara d
o Custo Efetivo Total (CET)
,
inclu
indo juros remuneratórios capitalizados mensalmente, sendo indicada a
taxa de juros anual
(31,374%)
,
superior ao duodécuplo da taxa mensal
de 2,3% (2,3% x 12:
27,6%
)
, circunstância suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual pactuada e
,
por conseguinte, da capitalização mensal
, além de c
umpr
ir
o requisito de clareza estabelecido pela jurisprudência.

Deste modo,
da análise do contrato, verifica-se que a capitalização
mensal
, no montante de
2,3

“
pontos percentuais
ao mês
”

está prevista de modo expresso na Cédula de Crédito Bancário em questão, atendendo ao requisito da pactuação clara e prévia, não se configurando, por conseguinte, qualquer abusividade, conforme se vê:

Assim, a mera discordância quanto ao resultado financeiro da capitalização não tem o condão de infirmar a legitimidade da cláusula, sobretudo diante do regime jurídico aplicável aos contratos bancários.

Por fim, no que tange à cobrança da denominada comissão
flat
, também não se verifica ilegalidade. Referido encargo, quando expressamente pactuado, corresponde à remuneração da instituição financeira por serviços acessórios relacionados à análise, estruturação e concessão do crédito, não se confundindo com tarifas vedadas ou com serviços de terceiros.

No caso concreto, a comissão
flat
foi prevista de forma clara no contrato, em percentual previamente ajustado, inexistindo prova de vício de consentimento, ausência de contraprestação ou onerosidade excessiva.

Em reforço, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios tem reconhecido a validade da
“comissão flat”
quando expressamente pactuada e quando não evidenciado abuso ou ausência de contraprestação, conforme se vê:

“
Tese de julgamento: ‘1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é
eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do débito. 3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade. 5
. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação.
6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte executada
.”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1004369-59.2023.8.11.0025,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje

02/07/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL - DESNECESSIDADE -
COBRANÇA DE COMISSÃO FLAT
E DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - LEGALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
A Comissão Flat é instituída para remunerar o serviço de assessoria financeira na seleção de linha de crédito. Na espécie, a Comissão Flat, estabelecida em 1% sobre o valor do crédito, não representou desequilíbrio econômico, e não havendo provas de que
os serviços não forma
efetivamente prestado, não há que se falar em abusividade na sua cobrança
.
[...]
” (TJ
/
MS
,
2ª Câmara Cível
, a
pelação 0813240-07.2023.8.12.0002,
relator Desembargador
José Eduardo Neder Meneghelli,
Dje
4
/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE COBRANÇA - RECONVENÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL -
COMISSÃO FLAT - VALIDADE
- TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO - TRANSPARÊNCIA - VENDA CASADA - PAGAMENTO PARCIAL - AMORTIZAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
[...]
2.
A cobrança da denominada Comissão Flat é lícita, correspondendo a serviço de assessoria prestado pela instituição financeira, podendo ser exigida se expressamente ajustada e se não evidenciada abusividade em relação ao valor
.
[...]
”

(TJ
/
MG
,
12ª Câmara Cível
, a
pelação 0205955
-
16
.
2013
.
8
.
13
.
0105,
relator
Des
embargador J
osé Américo Martins da Costa,
Dje
16/
07/2024)

Ademais, a alegação de que o serviço de assessoria financeira na seleção de linha de crédito mais adequada à
a
pela
da
não teria sido efetivamente prestado não foi minimamente comprovada nos autos, sendo certo que o ônus probatório, neste particular, incumbia à parte
embargante
, que não trouxe qualquer elemento concreto nesse sentido, limitando-se a impugnação genérica.

Diante desse contexto, constata-se que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução preenche os requisitos legais de validade, inexistindo vício capaz de afastar sua liquidez, certeza ou exigibilidade.

A capitalização mensal de juros e a cobrança da comissão
flat
mostram-se compatíveis com o ordenamento jurídico, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar os expurgos indevidamente impostos e restabelecer a integralidade da obrigação executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução, a legalidade da capitalização mensal de juros nos moldes pactuados e a legitimidade da cobrança da comissão flat, com o restabelecimento da integralidade da obrigação executada.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em percentual incidente sobre o valor atualizado da execução, observada, quanto aos beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026